Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-05.2017.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001418-05.2017.8.11.0025
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em virtude de sentença proferida em Ação Civil Publica para Reparação de Danos Ambientais.
Houve, portanto, equívoco na distribuição deste Recurso, pois foi distribuído em desacordo com o previsto na alínea “a”, inciso II, artigo 21-A, do Regimento Interno desta Corte, motivo pelo determino a sua redistribuição, nos termos do regimento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora